Tribunal: STF
Processo: ARE 1498993
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) ementado da seguinte forma:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



OBJETO. Artigo 15, inciso XVI, e artigo 95, parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de São Luiz do Paraitinga. Alteração da redação de tais dispositivos com a promulgação, no curso do presente processo, da Emenda n° 02, de 15 de março de 2023. Aditamento da inicial para constar a nova redação dos dispositivos legais suscitados. Necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo para o Poder Executivo celebrar convênios e firmar contratos administrativos e consórcios, que acarretem encargos e compromissos gravosos ao patrimônio municipal.



PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5°, caput, 33, 47, incisos II, XIV, XIX, “a”, 111 e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo.



PRELIMINAR. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. Prefeita do Município, subscritora da inicial, possui legitimidade ativa ad causam para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, assim como capacidade postulatória. Artigo 90, inciso II, da Constituição Paulista. Preliminar arguida pelo Presidente da Câmara Municipal afastada.



INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Inocorrência de violação à separação de poderes e usurpação de competência da Administração Pública. Precedentes do E. STF e deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade não configurada.



CAUSA PETENDI ABERTA. Inaplicabilidade do princípio da adstrição no julgamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. No entanto, na presente hipótese, em que se pese não alegada pela requerente, não se vislumbra transgressão às normas constitucionais centrais que repartem as competências normativas entre os entes federativos (artigos 22, inciso XXVII, 23, parágrafo único, e 241, todos da Constituição Federal). Embora a Lei Federal n° 11.107/2005 tenha regulado a contratação de consórcios públicos, limita-se a prever a edição de lei para ratificar o protocolo de intenções. Ausência de violação ao princípio federativo.



PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA.” (e-doc. 10, fl. 2).



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 24), foram acolhidos para acrescer fundamentos ao acórdão embargado, sem alteração do resultado, veja-se a ementa:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade.



OMISSÃO. V. acordão impugnado que não se manifestou sobre o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais alterados no curso da presente ação.



FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Redação das normas impugnadas alteradas, a fim de sanar eventual vício de constitucionalidade de lei revogada, senão em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso sub judice.



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÂO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.” (e-doc. 26, fl. 2).



    No recurso extraordinário (e-doc. 12), indicou-se como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade o art. 2° da Constituição Federal de 1988, sustentando-se, assim, que os dispositivos impugnados representariam “manifesta violação da separação dos poderes e reserva da administração, posto que compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal avaliar a pertinência em firmar seus Convênios e demais ajustes, não tendo cabimento submeter essa decisão à prévia análise de seu outro Poder.”.



    Apresentadas contrarrazões pela Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga (e-doc. 14), o recurso extraordinário foi obstado na origem (e-doc. 16), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 18). 



    A Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga apresentou contraminuta ao agravo (e-doc. 20).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento do agravo (e-doc. 32).



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido veiculado em ação direta de inconstitucionalidade estadual para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 15, inc. XVI, e 95, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de São Luiz do Paraitinga, que estabelecem a necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo para o Poder Executivo celebrar convênios e firmar contratos administrativos e consórcios, que acarretem encargos e compromissos gravosos ao patrimônio municipal, por não vislumbrar afronta à separação de poderes e ao princípio federativo. 



    A Corte estadual ancorou-se em precedente deste Supremo Tribunal Federal para fundamentar seu entendimento. Por pertinente, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 331/PB, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade de norma que atribuiu à Assembleia Legislativa competência para ‘autorizar e resolver definitivamente sobre empréstimos, acordos e convênios que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio estadual’.



    O i. Ministro Relator, naquela ocasião, afastou alegação de violação à separação de poderes, aduzindo que ‘o fortalecimento do controle desses atos implica prestigiar os mecanismos de ‘checks and balances’, não a invasão de competências’. Sobre violação ao princípio da simetria, esclareceu que ‘a Constituição estadual apenas complementou o texto federal. Nesse sistema de complementariedade, tenho que o texto federal pode até mesmo ser influenciado, em possível poder constituinte reformados, pelas experiências das constituições estaduais’.” (e-doc. 10, fls. 11 e 12, grifos no original).



    Com efeito, em nada destoa da jurisprudência desta Corte o acordão recorrido, como visto, o Supremo já se debruçou acerca do tema quando do julgamento da ADI n° 331/PB (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 02/05/2014). Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XXII do art. 54 da Constituição do Estado da Paraíba. Competência privativa da Assembleia Legislativa para autorizar e resolver definitivamente acordos e convênios. Alegada ofensa ao princípio da simetria. Acordos ou convênios que podem gerar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio estadual podem ser submetidos à autorização do legislativo local, sem violar o princípio da separação dos poderes. Ação direta julgada improcedente.” (ADI n° 331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 02/05/2014, grifos nossos).



    No referido julgamento, este Plenário decidiu, por unanimidade, pela constitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado da Paraíba que concedia à Assembleia Legislativa a competência para autorizar e resolver definitivamente sobre empréstimo, acordos e convênios que acarretassem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio estadual. Constou do voto do Relator, o Ministro Gilmar Mendes, o seguinte:



    “O requerente afirma que a inovação estadual traduz embaraço na continuidade da administração. 



    Ao proferir voto por ocasião do julgamento da medida cautelar, o Ministro Octavio Gallotti bem ressaltou que, na hipótese dos autos, cuida-se apenas daqueles acordos ou convênios capazes de acarretar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio estadual. Nesse sentido, não parece irrazoável que o constituinte estadual procure conferir maior controle dessas operações à Assembleia Legislativa. 



    Tampouco, significa violação à separação dos poderes o fato de os acordos ou convênios que podem gerar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio estadual poderem ser submetidos à autorização do legislativo local. Com efeito, o fortalecimento do controle desses atos implica prestigiar os mecanismos de checks and balances, não a invasão de competências”.



    Nessa esteira, o constituinte derivado estabeleceu mecanismo que atende ao sistema de freios e contrapesos ' importando, em última instância, em controle e racionalização do uso do patrimônio estadual ' e condiz com o caráter harmônico que deve ditar as relações entre executivo e legislativo.



    Naquela oportunidade, estava a se tratar do âmbito estadual, porém a ratio decidendi do precedente amolda-se perfeitamente ao presente caso, em que se está diante de poderes executivo e legislativo municipais.



    Concluo, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente